Tribunal: TJSP
Processo: 1002595-86.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Improcedência da ação principal - Denunciação da lide julgada prejudicada - Honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono das empresas denunciadas - Arbitramento por equidade, afastado - Orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Fixação de 10% sobre o valor da causa - Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC - Recursos das

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Improcedência da ação principal - Denunciação da lide julgada prejudicada - Honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono das empresas denunciadas - Arbitramento por equidade, afastado - Orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Fixação de 10% sobre o valor da causa - Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC - Recursos das litisdenunciadas providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002595-86.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
TRANCIL TRANSFORMADORES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, BRASIL
SALOMAO
E
MATTHES
ADVOCACIA
e
LEE,
BROCK
CAMARGO
ADVOGADOS, são apelados NOVA PARI CENTER EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA e HOME LIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-86.2016.8.26.0068 - Voto no 22373 - Barueri
2
Apelação Cível no 1002595-86.2016.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Trancil Transformadores Comércio e Indústria Ltda, Brasil
Salomão e Matheus Advocacia e Lee, Brock Camargo Advogados
Apelados: Home Light Comercial de Materiais Elétricos Ltda e Nova Pari
Center Empreendimentos e Participações Ltda
Interessados: GE Iluminação do Brasil Comércio de Lâmpadas Ltda e
Mingrone Arquitetura e Engenharia Sociedade Simples Pura
Juiz: José Maria Alves de Aguiar Júnior
VOTO 22.373
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Improcedência da ação
principal - Denunciação da lide julgada prejudicada - Honorários
advocatícios sucumbenciais ao patrono das empresas denunciadas -
Arbitramento por equidade, afastado - Orientação jurisprudencial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça - Fixação de 10% sobre o valor da
causa - Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC - Recursos das litisdenunciadas
providos.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada
por NOVA PARI CENTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra HOME LIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA julgada
improcedente o pedido endereçado contra a revendedora dos produtos a lide
principal, condenada a autora nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Com o resultado
da lide principal, fica por prejudicadas as lides instauradas com a denunciação
da lide, carreando ao denunciante, já que a denunciação não era obrigatória e
foi por ele instaurada, o pagamento dos honorários dos patronos dos
denunciados arbitrados, equitativamente, ante a perda do objeto da
denunciação e sua extinção sem exame do mérito, em R$ 1.500,00, para cada
um deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-86.2016.8.26.0068 - Voto no 22373 - Barueri
3
Inconformada, apela Trancil Transformadores Comércio e
Indústria Ltda e Brasil Salomão e Matheus Advocacia pleiteando, em síntese,
a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais da litisdenunciada
Trancil, fixando-se de acordo com os parâmetros do previsto no art. 85 do
CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Argui a apelante, que em sua defesa, alegou impossibilidade
de denunciação da lide, impossibilidade de responsabilidade solidária e
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Após sua manifestação, a denunciação da lide deveria ter sido
indeferida, porém o juízo a quo determinou o prosseguimento da demanda
com a abertura da instrução e produção probatória.
Dessa forma, não há explicação para o arbitramento dos
honorários advocatícios por equidade, até porque a denunciação da lide
implicou para a Trancil a apresentação de contestação, contratação de
assistente técnico para acompanhar a perícia, manifestação de laudo pericial e
demais acompanhamentos processuais.
Assim, com a denunciação da lide, ainda que errônea, a Home
Light acabou assumindo o risco da sucumbência com as litisdenunciadas, já
que a denunciação da lide não é obrigatória.
Apela ainda, Lee, Brock, Camargo Advogados, sociedade de
advogados, que patrocina GE Iluminação do Brasil Comércio de Lâmpadas
Ltda pleiteando também, a majoração dos honorários advocatícios devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-86.2016.8.26.0068 - Voto no 22373 - Barueri
4
ser arbitrado em 20% do valor atualizado da causa, ou ao menos o patamar de
10%, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
E, caso outro entendimento, requer que sejam fixados
honorários advocatícios levando em consideração o elevado montante da
ação, já que demandas de valor excessivo demandam mais responsabilidade
do patrono da causa, não se mostrando compatíveis os honorários arbitrados
em percentual inferior a 1% do valor da causa.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora na condição de proprietária e
administradora do Shopping Globo, atualmente denominado Shopping Tiers,
localizado à Rua Tiers X Rua Hannemann, Brás, na Capital do Estado de São
Paulo, investiu em obras e principalmente em projeto de iluminação do centro
de compras, a fim de proporcionar um melhor atendimento aos clientes e
consequentemente atrair mais lojistas, sobretudo os noturnos.
Assim, assevera que contratou a empresa “MJS Construtora e
Incorporadora LTDA”, que ficou responsável por toda a administração e
fiscalização das obras necessárias. Por sua vez, a MJS contratou empresa
conceituada do ramo, “Mingrone Comercio e Iluminação Ltda”, para a
elaboração de um projeto executivo luminotécnico que atendesse as
particularidades da autora, calcada no atendimento a clientes durante toda a
madrugada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-86.2016.8.26.0068 - Voto no 22373 - Barueri
5
Com o projeto em mãos, afirma a autora ter adquirido todo o
material indicado (lâmpadas e transformadores).
Todavia, pouco tempo depois da instalação, ocorrida em
novembro de 2014, as lâmpadas apresentaram vícios, ligando e desligando.
Salienta que restaram infrutíferas as tentativas para a autora
reaver o prejuízo, mesmo diante da constatação de incongruência dos
transformadores com as lâmpadas atestadas pela própria fabricante e
engenheiro contratado pela autora.
Daí a razão do pleito condenando, a fim de visar o
ressarcimento dos danos materiais sofridos.
Citada a ré, ofertou contestação, preliminarmente, ilegitimidade
passiva “ad causam”, argumentando que apenas revendeu as lâmpadas e
transformadores, pretendendo a autora imputar a ela a responsabilidade
integral dos danos, olvidando os fabricantes dos componentes e a empresa
responsável pelo projeto executivo.
Refutou
que
sua
responsabilidade,
quando
muito,
é
subsidiária, e invocou para tanto a proteção contida nos arts. 12 e 13, do
Código de Defesa do Consumidor. A ré, apresentou denunciação da lide as
sociedades empresárias “Mingrone Arquitetura e Engenharia Sociedade
Simples Pura”, “Trancil Transformadores Comércio e Indústria Ltda” e “GE
Iluminação do Brasil Comércio de Lâmpadas Ltda”. No mérito, impugnou
qualquer compromisso ao ressarcimento; que deu o suporte necessário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-86.2016.8.26.0068 - Voto no 22373 - Barueri
6
cliente, a todo momento, sendo que estudos apontaram, ainda que de forma
inconclusiva, que fatores externos poderiam estar ocasionando o mau
funcionamento das lâmpadas, sendo sugerido, inclusive, que a autora
encaminhasse à concessionária de energia uma solicitação de analisador de
energia para chegar a existência de surtos de tensão (interna e externa) e
fosse revisada toda a instalação elétrica, a fim de verificar a qualidade e
capacidade do sistema de iluminação. No mais, pleiteou a extinção do
processo pelo reconhecimento de sua ilegitimidade e, caso não acolhida a
preliminar, o reconhecimento da denunciação. Pugna a improcedência da
demanda.
A denunciação da lide foi deferida.
A litisdenunciada, “Mingrone Comercio e Iluminação Ltda”
apresentou sua defesa, alegando que apenas apresentou projeto de
luminotécnica, após ser subcontratada pela “MJS Construtora e Incorporadora
LTDA”, não tendo instalado qualquer equipamento no estabelecimento da
autora. Defendeu a ausência de sua responsabilidade diante do trabalho bem
executado que estava a seu cargo, inexistindo incompatibilidade entre as
lâmpadas e os transformadores utilizados, reforçando que os transformadores
eletromagnéticos eram os mais indicados, à época, para operação com
lâmpadas LED. Ademais, por parte da G&E, os dados técnicos
disponibilizados para o mercado não restringem ou sequer fazem qualquer
menção a restrições, quanto à utilização de equipamentos de controle de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-86.2016.8.26.0068 - Voto no 22373 - Barueri
7
fabricante. Que, é provável que o problema todo tenha ocorrido em virtude das
obras no empreendimento e tenha causado surtos elétricos ligando e
desligando equipamentos, daí, que seria necessária a produção antecipada de
provas, porém não providenciada. Por fim, taxou o pedido da autora de “bis in
idem”, já que o prejuízo seria só das lâmpadas defeituosas. Refuta pela falta
de motivo para sua denunciação. Pugna a improcedência da demanda
principal.
A “Trancil Transformadores Comércio e Indústria Ltda”, “GE
Iluminação do Brasil Comércio de Lâmpadas Ltda”, apresentaram contestação,
negando suas legitimidades para denunciação, porque não atuou com culpa.
Ademais, não se cuida de relação de consumo, e, caso de consumo fosse a
relação, não se estaria diante de hipótese de fato do produto, mas, de vício,
quando todos os fornecedores seriam solidariamente responsáveis, vedada a
denunciação por expresso dispositivo legal. No mais, constatou a total
compatibilidade entre os seus transformadores e as lâmpadas utilizadas,
sendo pela autora ignorada expressa recomendação de que analisasse a rede
elétrica para verificar eventuais surtos de tensão que tivessem causado a
queima das lâmpadas. Pugna a improcedência da demanda.
A “GE Iluminação do Brasil Comércio de Lâmpadas Ltda”, em
defesa, alegou ausência de requisitos para denunciação à fabricante das
lâmpadas, dada a inexistência de provas acerca de defeito dos produtos,
ademais, causados pela instalação feita de forma equivocada. Insurgiu-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-86.2016.8.26.0068 - Voto no 22373 - Barueri
8
também, contra a caracterização da relação como sendo de consumo, quando
ao seu ver é empresarial. No mérito, a fabricante sustentou a causa excludente
de sua responsabilidade, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, por erro
na instalação.
A ação principal foi julgada improcedente e prejudicada a lide
secundária.
Os recursos prosperam.
Na hipótese, verifica-se que a sentença julgou improcedente o
pedido formulado na ação principal e condenou a parte autora nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa. Ficaram prejudicadas as lides instauradas com a
denunciação da lide, carreando ao denunciante o pagamento dos honorários
dos patronos dos denunciados arbitrados, equitativamente, ante a perda do
objeto da denunciação e sua extinção sem exame do mérito, em R$ 1.500,00,
para cada um deles.
O inconformismo dos denunciadas respalda-se no critério da
equidade e valor arbitrado, R$ 1.500,00, para cada uma, que reputam irrisório
atinente aos honorários advocatícios de seus patronos, por discordar do juízo
de simplicidade da causa.
Verifica-se no art. 85, § 8o, do CPC, há autorização de uso do
critério da equidade no arbitramento dos honorários advocatícios nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-86.2016.8.26.0068 - Voto no 22373 - Barueri
9
valor da causa seja muito baixo, sem deixar o juiz de observar os parâmetros
do seu § 2o (grau e zelo do advogado, lugar da prestação do serviço, natureza
e importância da causa, o trabalho e o seu tempo exigido).
Na interpretação desse dispositivo, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, proferiu o seguinte julgamento elucidativo:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, §
2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários
de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse
vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art.
20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-86.2016.8.26.0068 - Voto no 22373 - Barueri
10
da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e
8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção
do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para
outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o
do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez
a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-86.2016.8.26.0068 - Voto no 22373 - Barueri
11
da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido” (REsp no 1.746.071-
PR, Segunda Seção, Relator para o Acórdão Min. RAUL ARAÚJO, j. em
13/2/2019).
Dessa forma, nessa linha decisória a ser seguida, tem-se, no
caso, que o proveito econômico das denunciadas corresponde ao integral
valor da causa, a ser atualizado, por não ter recebido condenação.
Nota-se que não há respaldo para o critério da equidade
utilizado em primeiro grau, afastada a subjetividade judicial pelo vigente
Código de Processo Civil.
Cassio Scarpinella Bueno, manifesta doutrina consentânea
com a opção legislativa a respeito do critério a ser utilizado pelo juiz para
aplicação da equidade no arbitramento de honorários advocatícios
sucumbenciais, a saber: “... deve ficar restrita às hipóteses referidas no próprio
§ 8o do artigo 85, isto é, quando o proveito econômico perseguido for
inestimável ou irrisório ou quando se tratar de valor da causa tão baixo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-86.2016.8.26.0068 - Voto no 22373 - Barueri
12
fixação percentual referida nos §§ 3o e 4o do mesmo art. 85 não teria o condão
de remunerar condignamente o trabalho do advogado. Entendimento contrário
seria fazer prevalecer regra similar à do § 4o do art. 20 do CPC de 1973 que
foi, como já destaquei acima, abolida do sistema processual pelo CPC de
2015" (“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E O ART. 85 DO CPC DE 2015:
REFLEXÕES EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E
TUCCI, ESTUDOS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL EM HOMENAGEM AO
PROFESSOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI” Ed. Jus Podivm, 2018, pág.
134).
Consequentemente, merece provimento os recursos das
litisdenunciadas, Trancil Transformadores Comércio e Indústria Ltda e GE
Iluminação do Brasil Comércio de Lâmpadas Ltda e seus respectivos patronos
para, em consideração ao princípio da causalidade, arbitrar os honorários
advocatícios sucumbenciais decorrentes da ação de denunciação da lide ao
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa,
a cada uma das denunciadas apelantes, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do
CPC.
Pelo exposto, dá-se provimento aos recursos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator